Tribunal: STF
Processo: ARE 1371156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. REFORMANÃO UNÂNIME APENAS EM RELAÇÃO A PARTE DESEUS CAPÍTULOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUEINCIDIU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA RÉ E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOSINFRINGENTES NÃO CONHECIDOS QUANTO AOPLEITO DE PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTRAPOLAR OS PARÂMETROS DO VOTOVENCIDO. RECURSO CONHECIDO SOMENTE EMPARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTODE PEDESTRE, MENOR DE IDADE, EM FERROVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DACONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE OCORRIDO EM ÁREA URBANA. CRUZAMENTO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAMUNICIPAL. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR QUE SEASSENTA EM PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A CULPA É EXCLUSIVA DO RESPONSÁVEL PELA VÍTIMA. APELADA QUE NÃO DEMONSTRA O CUMPRIMENTODA NORMAS DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE SINALIZAR ADEQUADAMENTE E FISCALIZAR OSLIMITES DA LINHA FÉRREA. FALHA NA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE DO RESPONSÁVEL PELA VÍTIMA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO À METADE. DANOS MORAIS VERIFICADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃODA SUCUMBÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para que se conclua que o acidente ocorreu por culpa concorrente da vítima e da concessionária de transporte, o que importa repercussão para a fixação da verba indenizatória, conforme será abordado na sequência.



    Sendo reconhecida a culpa concorrente, o dano moral sofrido pelos embargantes igualmente é evidente, porque decorrente do grande abalo psicológico suportado com o falecimento de sua filha, sendo desnecessário mesmo tecer maiores considerações a respeito.



    Para determinar o valor indenizatório, devem ser observadas a gravidade do fato e a situação econômico - financeira das partes. Com a reparação não se busca apenas compensar a aflição e a intranquilidade causadas pelo ato ilícito praticado, mas esta também apresenta um caráter pedagógico e inibitório, vez que visa precipuamente coibir a continuidade ou repetição da prática pela parte requerida.



    Há de se observar, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade.



    (...)



    Atenta-se, ainda, à conduta culposa da responsável pela vítima, que concorreu para o evento danoso.



    Ademais, cumpre salientar que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita, presumindo-se dos elementos dos autos que possuem precárias condições financeiras.



    Já a ré é concessionária que presta serviço público de transporte ferroviário, sendo notória sua excelente capacidade econômica.



    Importa, também, ponderar que a responsabilidade da requerida, ora apelada, é grave, na medida em que, ao longo dos anos, não revela preocupação efetiva de melhorar as condições de segurança em trechos urbanos, obrigação primeira de quem recebe do poder público concessão que é ou pode ser imensamente lucrativa.



    Por corolário, tomando em conta as particularidades acima mencionadas, bem como que o valor indenizatório na espécie não pode se sobrepor aos parâmetros do voto vencido, fixo a verba indenizatória em favor de cada um dos ascendentes da vitima em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente